Tribunal: TJBA
Processo: 8069000-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069000-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIA MARINA S/A. e outros

Advogado(s)
:
VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI

AGRAVADO: IACI MARIA GUIMARAES SOARES CUNHA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS GUIMARAES SOARES CUNHA, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGADA
S
OMISSÕES
.
INOCORRÊNCIA
.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
QUANTO À TESE DE PRESCRIÇÃO
. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A
APLICAÇÃO DO PRINCÍ
P
IO DA MENOR ONEROSIDADE
. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. BEM IMÓVEL SEM MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CÔNJUGE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 847 E 835 DO CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E

REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes au
tos de Embargos de Declaração n.º

8069000-96.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante

IACI MARIA GUIMARAES SOARES CUNHA
e
como Embargad
o
s

BAHIA MARINA S/A. e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
E REJEITAR OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator